Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710359-73.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO BATISTA DA SILVA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DO CARMO OLIVEIRA, JOAO BATISTA GONZAGA, JOAO BATISTA DIAS MONTEIRO, JOAO BATISTA MARQUES DE LUCENA, JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA, JOAO BATISTA PEREIRA RAMOS, JOAO BENTO AGUIAR, JOAO BERNARDO DE MOURA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 07 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator